Tribunal: TJBA
Processo: 8012913-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012913-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
ICARO D EMIDIO GUIMARAES, LUIZ CLAUDIO GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO (CPC, ART. 1.026, § 2º). AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória em fase de instrução, aplicou ao banco réu multa de 2% sobre o valor da causa por considerar protelatórios os embargos de declaração por ele opostos. O Agravante alegou que os embargos visavam apenas obter esclarecimentos sobre termos da decisão que determinou a realização de perícia ("quesitos suplementares" e "arquivamento provisório"), a fim de evitar preclusão e garantir o bom andamento da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra a decisão que aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento; (ii) estabelecer se a oposição dos embargos de declaração configurou ato manifestamente protelatório a justificar a imposição da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois a decisão que impõe multa processual, em razão do seu caráter sancionatório e do gravame que acarreta, desafia recurso de agravo de instrumento, com base em interpretação sistemática do art. 1.015 do CPC e na tese da taxatividade mitigada.

4. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios pressupõe a demonstração inequívoca e manifesta do dolo da parte em retardar o andamento do processo, não sendo suficiente a mera rejeição do recurso ou a improcedência de seus fundamentos.

5. O complexo histórico processual, marcado pela anulação de sentença anterior por cerceamento de defesa, confere legitimidade e razoabilidade à conduta da parte que busca, por meio de embargos, esclarecimentos que visem garantir a segurança jurídica e a regularidade da fase instrutória.

6. As dúvidas suscitadas pelo Agravante quanto à terminologia empregada na decisão ("quesitos suplementares") e aos efeitos práticos de uma movimentação sistêmica ("arquivamento provisório") são plausíveis e não denotam, por si sós, má-fé ou intuito de criar embaraços ao feito.

7. A conduta da parte embargante, no contexto apresentado, amolda-se ao exercício regular de seu direito de petição e ao dever de cooperação, buscando prevenir futuras nulidades, o que se distancia da figura do abuso do direito de recorrer.

8. O fato de o juízo de origem ter necessitado detalhar e explicar os pontos questionados, na própria decisão que aplicou a multa, reforça a percepção de que a dúvida não era descabida e que os embargos, em certa medida, provocaram o necessário aclaramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que aplica a multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC), em razão do gravame imediato da sanção.

2. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios exige a comprovação do dolo manifesto da parte em procrastinar o feito, não se presumindo pela simples rejeição dos aclaratórios.

3. Não caracteriza intuito protelatório a oposição de embargos que, em contexto processual complexo, buscam esclarecimentos sobre a condução da fase instrutória com o objetivo de assegurar o devido processo legal e evitar futuras nulidades.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012913-52.2026.8.05.0000, em que figuram como
Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e como Agravado FRANCISCO PEREIRA ARAUJO FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)